Tribunal: STF
Processo: ARE 1403481
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que assentou:  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. QUINTOS. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. DESPROVIDO. 



    1. Não cabe a relativização da coisa julgada, em decorrência do disposto no art. 741, § único, do Código de Processo Civil de 1973. O referido dispositivo legal tem natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo único, do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973.



    2. Portanto, restou definido que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.” (Doc. 31)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 46).



    Nas razões de seu apelo extremo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos II e XXXVI, 37, caput, e 40, § 8º, da Constituição da República. Salienta a inexistência de previsão legal para a incorporação de quintos e, a fortiori, para o pagamento de qualquer parcela retroativa relativa à mencionada incorporação. Afirma, ainda, que “a finalidade e a aplicação do disposto no art. 741, II, parágrafo único, do CPC outra não é senão a de manter a coerência do sistema jurídico, a harmonia das decisões do Poder Judiciário sobre a interpretação da Constituição Federal e a de assegurar o já decidido pelo E. STF no RE nº 638.115” (Doc. 53, p. 34). Assevera, ainda, que a decisão transitada em julgado que gerou presente título executivo foi dada com base em interpretação da legislação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Requer, ao final, a reforma da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer em favor da parte exequente relativa ao pagamento de quintos.



    A parte recorrida, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso extraordinário, ao fundamento da inaplicabilidade do disposto no artigo 741, parágrafo único, do CPC/2015 quando a decisão do STF sobre a matéria for posterior à formação do título executivo (Doc. 60).



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395 e 733 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto aos demais aspectos (Doc. 63).



    É o relatório. DECIDO.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido de ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando decorrente de decisão transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral, mantida a exigibilidade do título executivo judicial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. 



    II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.299.522-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/04/2021, destaquei)



    No mesmo sentido, foram as decisões proferidas nos seguintes feitos: ARE 1.350.630, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 29/08/2022; ARE 1.379.817, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/05/2022; ARE 1.393.447, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/08/2022; ARE 1.394.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08/09/2022. 



    Nesse contexto, sobressai que o acórdão ora recorrido não divergiu da orientação desta Suprema Corte em relação ao pagamento dos quintos fundado em decisão judicial transitada em julgado antes da apreciação do Tema 395 da Repercussão Geral. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente